Tribunal: TJBA
Processo: 8003148-43.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003148-43.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ISAIAS SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1.076 E TEMA 1.313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do ente público para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A parte embargante alega omissão, sustentando que a decisão deveria ter aplicado o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e arbitrado a verba em percentual sobre o valor da causa, que corresponde ao custo do medicamento. II. Questão em discussão A primeira questão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao não aplicar o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. A segunda questão envolve a análise da possibilidade de utilização dos embargos de declaração para rediscutir o critério de fixação de honorários advocatícios e para fins exclusivos de prequestionamento. III. Razões de decidir Não existe omissão no acórdão impugnado, pois a decisão enfrentou expressamente o critério de fixação dos honorários advocatícios. O julgado fundamentou que, em demandas relativas ao direito à saúde, o proveito econômico obtido pelo cidadão tem natureza inestimável, correspondendo à preservação da vida e da integridade física, valores que não se confundem com o custo financeiro do tratamento médico. O acórdão aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas demandas em que se pleiteia a satisfação do direito à saúde. A regra específica afasta a aplicação da regra geral invocada pela parte embargante. A argumentação apresentada nos embargos revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscutir a matéria, finalidade incompatível com a via estreita deste recurso, cujos limites estão taxativamente previstos na legislação processual. O acolhimento de embargos de declaração para fins de prequestionamento pressupõe a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Ausentes tais vícios, o recurso deve ser rejeitado, aplicando-se a regra do prequestionamento ficto prevista na legislação processual. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.890.101/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25/04/2022; STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 1.313. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8003148-43.2025.8.05.0113, em que figuram como embargante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como embargado o Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR